Tribunal: CARF
Processo: 15586.720104/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720104/2019-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.856 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
MR. PAO PANIFICADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
VEDAÇÃO AO SIMPLES NACIONAL. RECEITA BRUTA SUPERIOR AO
LIMITE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Demonstrado em processo principal que a receita bruta auferida no ano-
calendário anterior foi superior em até vinte por cento ao limite previsto na
legislação do Simples Nacional, a microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá ser excluída do regime simplificado a partir de janeiro do ano
subsequente.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA.
O Delegado da Secretaria da Receita Federal do Brasil é autoridade
competente para, no caso de constatação de falta da comunicação de exclusão
obrigatória, editar o Ato Declaratório de Exclusão de ofício da empresa optante
do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720104/2019-96
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.856 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720104/2019-96

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Belo Horizonte, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, contra ato de exclusão do Simples Nacional,
com efeitos a partir de janeiro de 2017.
2.

A fundamentação para exclusão do Simples Nacional se deu em razão de o
contribuinte ter ultrapassado o limite estabelecido no art. 3o, II, da Lei Complementar no 123, de
2006, conforme fatos descritos no PAF no 10783.720600/2019-08, incorrendo na situação
prevista no art. 29, I, da LC no 123/2006. A exclusão se deu com base no Ato Declatório
Executivo no 006039011, de 23.04.2019 (fls. 2).
2.1.

Consta no PAF no 10783.720600/2019-08 que o sujeito passivo, embora tenha
efetuado declaração no Programa Gerador do Simples Nacional (PGDAS-D), relativo aos
períodos de apuração de janeiro/2014 a dezembro/2017, em 15.07.2016 retificou as declarações
relativas aos períodos de apuração janeiro/2014 a novembro/2015 para zerar os valores devidos
e, em relação aos períodos de dezembro/2015 a dezembro/2017, as receitas foram declaradas de
forma incorreta, quando comparada com a receita apurada com base em documentos fiscais e no
Sistema Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços
(Sintegra), onde se apurou uma receita bruta em 2016 de R$ 3.765.177,08, ou seja, superior ao
limite de R$ 3.600.000,00. Após a exclusão, foi lavrado auto de infração do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos, controlados no PAF no 15586.720265/2019-80.
3.

O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade (fls. 862/872) onde
alegou que o ADE não poderia retroagir, uma vez que o lançamento no PAF no
10783.720600/2019-08 se deu em momento anterior à exclusão; que a receita bruta correta é de
R$ 2.213.719,05; que está dispensada da escrituração comercial.
4.

A DRJ (fls. 878/884), julgou improcedente a manifestação de inconformidade em
razão de no PAF no 10783.720600/2019-08 foi identificada situação que ensejaria a exclusão do
Simples Nacional, materializada pelo ADE no 006039011, de 23.04.2019, cuja legitimidade é
processada no presente processo. Sobre a receita bruta, os fatos foram objeto de discussão no
PAF no 10783.720600/2019-08, onde restou comprovado que a receita bruta em 2016 foi de R$
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.856 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720104/2019-96

R$ 3.765.408,25, enquanto a receita declarada pelo contribuinte no PGDAS importou em R$
2.694.607,02. A referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2017
VEDAÇÃO AO SIMPLES NACIONAL. RECEITA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE
PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior ao limite previsto na legislação do
Simples Nacional.
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA MEDIANTE COMUNICAÇÃO.
OCORRÊNCIA DE VEDAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR N°
123/2006.
A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das
empresas de pequeno porte, dar-se-á obrigatoriamente, quando elas incorrerem em
qualquer das situações de vedação previstas na Lei Complementar n° 123/2006.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória deverá ser excluída de ofício
a empresa optante pelo Simples Nacional.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 890/897), o sujeito passivo repisa as alegações
trazidas na manifestação de inconformidade, em especial que o ADE foi proferido por autoridade
incompetente, que não poderia retroagir, uma vez que o lançamento no PAF no
10783.720600/2019-08 se deu em momento anterior à exclusão e que o referido lançamento
estava com exigibilidade suspensa; que a receita bruta correta é de R$ 2.213.719,05; que está
dispensada da escrituração comercial.
6.

Em petição de 08.11.2023 (fls. 948/950) a interessada comparece ao processo para
noticiar que a 2a Turma da 4a Câmara desta 1a Seção de Julgamento, ao julgar recurso voluntário
da Panificadora Mr. Mix Ltda, PAF no 15586.720415/2018-74, que trata de situação análoga,
determinou fosse realizado procedimento de diligência.
7.

É o relatório.
Voto
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.856 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720104/2019-96

Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
8.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 28.02.2020,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 887), assim, o Recurso Voluntário,
juntado aos autos em 19.03.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
889), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Preliminar: delineamento da lide
9.

Registre-se, em preliminar, que a constatação da receita bruta em valor superior
ao limite estabelecido no art. 3o, II, Lei Complementar no 123, de 2006, foi objeto de análise nos
autos do PAF no 10783.720600/2019-08, onde foi lavrado e se processou a exigência do Simples
Nacional relativa aos anos-calendário de 2014 a 2016, cujo recurso voluntário foi objeto de
apreciação por esse colegiado nessa sessão de julgamento e sobre o qual não houve
questionamento sobre o montante de receita bruta auferida em 2016, mas a pretensão de exclusão
de alguns produtos da incidência tão-somente do PIS e da Cofins, em razão da alegação de
incidência de tributação monofásica, e do ICMS, em razão da substituição tributária.
Mérito
Regularidade na emissão do ADE
10.

A Recorrente repisa as alegações trazidas na manifestação de inconformidade, ou
seja, de que o Delegado da RFB não é autoridade competente para emitir o ADE e que o referido
ato administrativo foi editado com efeitos retroativos ao ano-calendário 2017, pois emitido em
23.04.2019. Além disso, informa que o referido ato se funda em quantificação de receita bruto
que não se encontrava definitivamente comprovada, visto a suspensão da exigibilidade da
exigência, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.
11.

Sobre a competência do Delegado da Receita Federal do Brasil para editar o ADE
de exclusão, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, reproduz-se os termos da r.
decisão de primeira instância, que, pela sua correção e didática, passam a fazer parte do presente
voto:
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.856 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720104/2019-96

14. O impugnante defende que o delegado da DRF não tem competência para exclusão
da contribuinte da sistemática do SIMPLES; argumenta que tal competência é da turma
de julgamento da DRJ, em primeira instância.
15. Pois bem, a Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, acerca da exclusão de
ofício do SIMPLES:
Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples
Nacional é: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das secretarias de fazenda, de tributação ou de finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua
competência tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado
que iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 29, § 3o)
[...]
§ 3o Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação
do ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se
tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com
observância, quanto aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6o)
[...]
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP à RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional,
dar se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
a) a receita bruta acumulada ultrapassar um dos limites previstos no § 1o do art.
2o, hipótese em que a exclusão deverá ser comunicada:
[...]
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
I - a partir das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 81, quando verificada
a falta de comunicação de exclusão obrigatória; (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
[...]
§ 3o A ME ou a EPP excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.856 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720104/2019-96

aplicáveis às demais pessoas jurídicas. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
32, caput)
[...]
Do Contencioso Administrativo
Art. 121. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federado que efetuar o lançamento do crédito tributário, o indeferimento da
opção ou a exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos
processos administrativos fiscais desse ente. (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 39, caput)
(Os grifos não são do original)
15.1 Diante do dispositivo legal acima transcrito, constata-se que a competência para
exclusão de ofício é, dentre outros, da RFB, através do responsável pela unidade de
jurisdição do contribuinte, conforme Regimento Interno da RFB.
15.2 Nos termos do art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006, ao contribuinte está
facultada a apresentação de impugnação quanto ao ADE de exclusão, e, no caso em
voga, o julgamento em primeira instância cabe à DRJ (Delegacia da Receita Federal de
Julgamento); e ainda, julgada improcedente a impugnação, administrativamente ainda
cabe o Recurso Voluntário ao CARF. Os efeitos da exclusão permanecem suspensos até
o julgamento administrativo definitivo, contudo, esta suspensão não impede a emissão
do Auto de Infração para exigência de débitos devidos ao SIMPLES ou após a emissão
do ADE de exclusão, permanecendo o crédito tributário também suspenso enquanto não
definitivamente julgado administrativamente, nos mesmos termos do Decreto 70.235,
de 1972.
15.3 Neste contexto, o ADE foi emitido por autoridade competente, e seus efeitos
permanecem suspensos enquanto ainda não definitivamente julgado, afastando qualquer
pretensão de nulidade aventada pelo impugnante.
12.

Sobre os efeitos retroativos do ADE, os mesmos decorrem de expressa disposição
legal, nos termos do art. 31, V, “b”, da Lei Complementar no 123, de 2006, que possui a seguinte
redação:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:
a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do
limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3o;
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.856 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720104/2019-96

b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta previsto
no inciso II do art. 3o. (g. n.)
13.

Note-se que a lei estabelece critérios distintos conforme o montante do limite
ultrapassado, se a receita bruta ultrapassa vinte por cento do limite legal, a exclusão se daria a
partir do mês seguinte. No caso da Recorrente, como a receita não superou esse percentual, a
exclusão se dá a partir do ano seguinte. Sobre a perspectiva dos fatos que ensejaram o
desenquadramento, não há de se falar em retroação do ADE.
14.

A situação do contribuinte, confirmada e não afastada no PAF no
10783.720600/2019-08, demonstra que em 2016 foi auferida receita bruta de R$ 3.765.408,25,
isto é, superior ao limite de 20% de R$ 3.600.000,00, vigente à época dos fatos e estabelecido
pelo inciso II do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006.
15.

Repisa-se que naquele processo, onde se materializou a exigência do Simples
Nacional relativa aos anos-calendário de 2014 a 2016, o contribuinte se insurgiu contra parte do
lançamento que incluiu alguns produtos submetidos à tributação monofásica (PIS e Cofins) e à
substituição tributária (ICMS), isto é, o montante de receitas omitidas sequer foi contestado ou,
em termos processuais, a receita auferida para fins daquele lançamento e para exclusão de ofício
da Recorrente é matéria incontroversa.
16.

Por fim, não merece guarida a alegação de impossibilidade de exclusão em razão
de que o crédito tributário exigido no PAF no 10783.720600/2019-08 estaria com exigibilidade
suspensa.
17.

O disposto no art. 151, III, do CTN, diz respeito exclusivamente o crédito
tributário sobre o qual se referem as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
18.

Apesar disso, resta claro que o presente processo é decorrente do PAF no
10783.720600/2019-08, não apenas por terem origem no mesmo procedimento fiscal, mas pelo
fato tratado nesse último ter caráter principal (identidade de objeto) ao fato que ensejou a edição
do ADE de exclusão.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.856 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720104/2019-96

19.

Caso o resultado do julgamento daquele processo, levado a efeito na presente
sessão de julgamento, fosse pela não caracterização da omissão de receitas ou pela omissão em
valores que não resultasse na violação do limite para manutenção no Simples Nacional, haveria
repercussão direta no presente processo que trata da exclusão do regime simplificado, pois a
causa para edição do ADE deixaria de existir.
20.

Como essa questão prejudicial foi abordada nessa sessão de julgamento no PAF no
10783.720600/2019-08, confirmando que a receita bruta da Recorrente em 2016 foi de R$
3.765.408,25, a motivação para edição do ADE permanece incólume.
b) Diligência determinada em terceiro processo
21.

O fato de outra turma ordinária em terceiro processo ter entendido por determinar
a realização de procedimento de diligência não vincula esse julgamento, em especial por ser
despicienda, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Conclusão
22.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para, com base nas conclusões do PAF no 10783.720600/2019-08, onde restou
confirmado que a receita bruta da Recorrente em 2016 foi de R$ 3.765.408,25, julgar válido o
ADE de Exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir no ano-calendário 2016.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.856 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720104/2019-96

Fl. 959
DF CARF MF
Original